Tribunal: TJDFT
Processo: 0005805-37.2015.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Consoante Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma no art. 85, §11, do CPC de 2015, é cabível nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016.
3. O descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos, mas não providos. Decisão unânime.